Tribunal: TJBA
Processo: 8010886-38.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010886-38.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: REINILDES CARNEIRO LOPES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SEM PRELIMINARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. I – O Estado da Bahia impugnou a pretensão Autora, porém não apresentou preliminares. II – A tese defensiva deve ser acolhida quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que hão ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, §4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal. III - Deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário, com inclusão apenas do montante proporcional ao período computado, in casu, quatro meses – 04/12 avos. IV - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VP” quando do cálculo da obrigação de pagar. Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Ademais, embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada, que, frise-se, não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8010886-38.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente REINILDES CARNEIRO LOPES e, na qualidade de Executado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA